Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GEISY LOPES DE BARROS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Tendo em vista o eventual caráter precário da liminar deferida conforme decisão de ID 56878849 e a ausência de manifestação específica do agravante em relação aos documentos de ID 57297606 e 57862145, intime-se o recorrente, novamente, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos documentos citados, que fazem referência ao pedido do agravado para possível alteração da clínica para atendimento do beneficiário. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator